Tribunal: STF
Processo: Rcl 68640
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-29
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de embargos declaratórios opostos em face de decisão monocrática em que neguei seguimento à reclamação. 



    Sustenta o embargante que a decisão monocrática é contraditória e omissa, pois: a) “percebe-se claramente que não houve qualquer fundamentação em relação às teses da embargante” e b) “A Reclamação é cabível dentre outras hipóteses, preservar a competência do STF – quando algum juiz ou tribunal, usurpando a competência estabelecida no artigo 102 da Constituição, processa ou julga ações ou recursos de competência do STF”; c)



    À vista de tais argumentos, pugna sejam dado “provimento aos presentes aclaratórios, com supressão/correção das omissões e contradições acima ventiladas” e, na sequência, “darem provimento à Reclamação, determinando o processamento do Recurso Extraordinário, com remessa do processo principal à Suprema Corte”.



    É o relatório. Decido. 



    Registro, inicialmente, que os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, dúvida, contradição ou obscuridade, conforme dispõe os arts. 337 do RISTF e 619 do CPP, o que não ocorre no presente caso. 



    O embargante busca, indevidamente, a rediscussão da matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. 



    Nada obstante a irresignação do embargante com o resultado do julgamento, a decisão embargada, deixou claramente consignado que a instrução deficitária do feito impedia o acolhimento do pedido, porquanto não fora acostado aos autos cópia do ato reclamado. Ultrapassada a fase do mérito, o embargante insiste no acolhimento de sua tese, sem contudo, juntar aos autos a documentação faltante, razão pela qual a decisão embargada deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 



    Não há, portanto, qualquer omissão ou contradição na decisão embargada, razão pela qual são incabíveis os presentes embargos. Nesse sentido: AI 738.257 ED, Relator Teori Zavascki, DJe 24.02.2016; ARE 960.529 ED, Relator Gilmar Mendes, DJe 08.08.2016; ARE 956.569 ED, Relator Luiz Fux, DJe 03.06.2016; RE 916.492 ED, Relatora Rosa Weber, DJe 07.11.2017; RE 1.023.889 ED, Relator Celso de Mello, DJe 05.06.2017. 



    Ante o exposto, inexistentes os pressupostos de embargabilidade previstos nos arts. 337 do RISTF e 619 do CPP, rejeito os embargos de declaração com fulcro nos arts. 620, § 2º, do CPP e 21, §1º, do RISTF. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 29 de julho de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente